Tribunal: CARF
Processo: 11080.730331/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730331/2014-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.064 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
SUELI PONCIO DOS SANTOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 08-35.994,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FOR, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730331/2014-55
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730331/2014-55

A manifestação de inconformidade (fls 2/3) apresentada pela contribuinte acima
identificada, em razão de sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) através do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/POA no 958763, de 03 de
setembro de 2014 (fl. 4), cientificado em 22/09/2014 (fl. 17).
A referida exclusão ocorreu em virtude de o contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública, com exigibilidade não suspensa e está fundamentada no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123/2006 e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I
do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94/2011, produzindo efeitos a partir de 01/01/2015.
De sua parte, o defendente apresentou sua contestação ao ato de exclusão em
14/10/2014, alegando que parcelou os débitos causadores da exclusão, motivo pelo qual requer a
sua permanência no regime de tributação simplificado.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua
débitos com exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem crédito em litígio

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que afirma ter parcelado os débitos de IRPJ e CSLL, e ter quitado os débitos de PIS e de
COFINS, não subsistindo os fundamentos que ensejaram a exclusão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730331/2014-55

Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
Conforme indica em seu Recurso Voluntário, o parcelamento e, consequente, suspensão dos
débitos de IRPJ – lucro presumido e CSLL só ocorreu em fevereiro de 2016:

Assim se manifestou o relator do Acórdão da DRJ:
Os extratos anexados às fls. 35 e seguintes atestam que os dois primeiros
débitos acima listados encontram-se atualmente inscritos em dívida ativa,
porém, parcelados apenas em fevereiro de 2016, fora do prazo de
regularização.
Os mesmos extratos confirmam que os dois últimos débitos (PIS e
Cofins) não foram regularizados.
De outro lado, o pagamento dos débitos de PIS e COFINS só ocorreram em julho de
2016:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730331/2014-55

Importante notar que a Lei Complementar no 123/2006 dispõe em seu art. 17, V que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
De sua parte, o art. 31, IV e o §2 dispõem que:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.064 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730331/2014-55

IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.
Assim, considerando a concordância em relação aos fatos apresentados e a clareza da
legislação aplicável, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo a r. decisão recorrida em sua integralidade.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital